Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM NO ENDEREÇO INDICADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação. Alternativamente, pode requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de possibilitar o efetivo prosseguimento da lide.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor para os casos em que o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor. Portanto, a ausência desse pedido não caracteriza a falta de interesse de agir.
3. Não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação da efetiva localização do bem no endereço indicado, diante da ausência de previsão legal nesse sentido. Precedentes.
4. Trata-se de bem móvel, que pode ser facilmente transportado de uma localidade para outra, e o credor não pode assegurar que efetivamente o bem estará no local no momento da diligência.
5. Na hipótese, impõe-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento, ante a inexistência de perda superveniente do interesse de agir.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.